Tribunal: TJSP
Processo: 0020922-19.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Reconhecimento da modalidade privilegiada do delito – Despacho exarado pela E. Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte, a fim de que se proceda à análise do regime inicial do cumprimento de pena da ré, a fim de verificar a compatibilidade do v. acórdão com o teor da decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Reconhecimento da modalidade privilegiada do delito – Despacho exarado pela E. Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte, a fim de que se proceda à análise do regime inicial do cumprimento de pena da ré, a fim de verificar a compatibilidade do v. acórdão com o teor da decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC no 596.603/SP – Alteração de regime que se faz necessária, em consonância com a decisão da Corte Superior – Fixação do regime inicial aberto – Recurso parcialmente provido, a fim de fixar o regime inicial aberto ao réu, determinando-se a remessa dos autos à Presidência desta Seção de Direito Criminal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020922-19.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEFERSON MATEUS OLIVEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao recurso, a fim de fixar o regime
inicial aberto ao réu, determinando-se a remessa dos autos à Presidência
da Seção de Direito Criminal. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020922-19.2017.8.26.0050 - Voto no 24.157
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0020922-19.2017.8.26.0050 São Paulo
Apelante: Jeferson Mateus Oliveira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 24.157
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Reconhecimento
da modalidade privilegiada do delito Despacho exarado pela E.
Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte, a fim de
que se proceda à análise do regime inicial do cumprimento de
pena da ré, a fim de verificar a compatibilidade do v. acórdão com
o teor da decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça nos autos do HC no 596.603/SP Alteração de regime que
se faz necessária, em consonância com a decisão da Corte
Superior
Fixação do regime inicial aberto
Recurso
parcialmente provido, a fim de fixar o regime inicial aberto ao
réu, determinando-se a remessa dos autos à Presidência desta
Seção de Direito Criminal.
Trata-se de r. despacho de fls. 379/383,
exarado pela Presidência da Seção de Direito Criminal desta Egrégia
Corte, que, em sede de juízo de prelibação em Recurso Especial
interposto
por
JEFERSON
MATEUS
OLIVEIRA
DA SILVA,
determinou a remessa dos autos à esta Relatoria, a fim de que se
proceda à devida análise quanto à compatibilidade do v. acórdão de
fls. 262/274 com a decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça nos autos do HC no 596.603/SP.
O v. acórdão proferido por esta Relatoria, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020922-19.2017.8.26.0050 - Voto no 24.157
3
relatório se adota, bem como os Embargos de Declaração acolhidos
às fls. 295/301, conferiram parcial provimento ao recurso defensivo,
mantendo a condenação do apelante, como incurso nas sanções do
artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 01 (um) ano e
08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como
ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor
mínimo legal.
Irresignada, a defesa do réu interpôs Recurso
Especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, objetivando a modificação do regime inicial para
o aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 311/323).
Oferecidas
contrarrazões
pelo
Ministério
Público (fls. 328/333), os autos seguiram ao E. Presidente da Seção
de Direito Criminal desta Egrégia Corte, ocasião em que foi
determinada a remessa dos autos a esta Relatoria, tendo em vista o
decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Habeas Corpus no 596.603-SP, julgado em dia 22 de setembro de
2020, a fim de que, à luz do julgado proferido pela Corte Especial,
seja reapreciada a questão afeta ao regime inicial de cumprimento da
pena.
É o relatório.
Revistos os autos, em atenção à determinação
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente desta Seção
de Direito Criminal, verifico que é o caso de alterar o regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020922-19.2017.8.26.0050 - Voto no 24.157
4
concedido ao réu, a fim de compatibilizar o v. acórdão com a decisão
emanada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Habeas Corpus no 596.603-SP.
Com efeito, conforme constou no r. despacho
exarado pela Presidência desta Seção de Direito Criminal do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 379/383) vieram os “por força do
teor da ordem fixada no item 4, do referido habeas corpus, emerge a
possível necessidade de adequação de v. acórdão ainda não
transitado em julgado, em razão da interposição de recursos às
Cortes Superiores, ao aludido decisum (item 4).
O item 4 constante do HC no 596.603/SP, a que
alude o E. Desembargador Presidente desta Seção de Direito
Criminal, assim dispõe:
1. Em relação ao paciente JOÃO FAUSTINO NETO,
fixar o regime aberto como modo inicial de
cumprimento da pena.
2. Em relação aos presos que se encontrem em
situação igual (condenados, por delito de tráfico
privilegiado, a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime
fechado), conforme informação da Secretaria de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo,
determinar aos respectivos juízes das Varas de
Execução Penal competentes e responsáveis pela
execução das sanções dos internos que procedam à
mudança do regime de pena para o aberto.
3. Em relação aos presos condenados, por delito de
tráfico privilegiado, a penas menores que 4 anos de
reclusão salvo os casos do item anterior determinar
que os respectivos juízes das Varas de Execução
Penal competentes e responsáveis pela execução das
sanções dos internos reavaliem, com a máxima
urgência, a situação de cada um, de modo a verificar a
possibilidade de mudança do regime inicial em face de
eventual detração penal decorrente do período em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020922-19.2017.8.26.0050 - Voto no 24.157
5
tenham permanecido presos cautelarmente.
4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e
aos que vierem a ser sancionados por prática do crime
de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha
devendo haver pronta correção aos já sentenciados o
regime inicial fechado de cumprimento da pena” (grifo
nosso).
Considerando, portanto, o teor da decisão
proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, e tendo em vista que o
v. acórdão ainda não transitou em julgado, entendo possível a
retificação do regime imposto, a fim de guardar compatibilidade com o
decidido pela Corte Superior no HC no 596.603/SP.
Dessa forma, considerando as circunstâncias
do caso concreto, impõe-se o regime inicial aberto ao apelante.
Assim sendo, em observância ao despacho
exarado pela E. Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte,
reanaliso o regime prisional fixado no v. acórdão, dando-se parcial
provimento ao apelo defensivo, a fim de fixar o regime inicial aberto
para início do cumprimento de pena.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator